Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809125-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

AGRAVADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809125-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

AGRAVADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ORDEM DE PENHORA EM EXECUÇÃO. ART. 835 DO CPC/2015. O DINHEIRO É O MEIO PREFERECIAL DE PENHORA, VISTO SUA ALTA LIQUIDEZ. O ART. 805 DO CPC/2015 SOMENTE É APLICÁVEL QUANDO COMPROVADO O INSUPORTÁVEL DANO NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REFERIDO DANO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. PARTE QUE ASSINOU O CONTRATO EXECUTADO. PARTE LEGITIMA PARA RESPONDER À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I) O Agravante busca o desbloqueio de valores em contas bancárias, alegando possuir outros bens que podem ser oferecidos para a penhora;

II) Contudo, a substituição dos bens dados a penhora depende ou do aceito de exequente ou da inequívoca comprovação da gravosidade da realização do bloqueio;

III) Tendo o Código de Processo Civil definido um rol sequencial de meios preferíveis para a penhora, depreende-se que o art. 805 do mesmo códice somente se aplica quando há evidente e comprovado prejuízo do executado;

IV) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809125-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

AGRAVADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso determinou a penhora parcial do débito cerne da execução de título extrajudicial.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 11140623). Neste sentido, considerou-se que o bloqueio ocorreu, pelo menos em um juízo de cognição sumário, em estrita observância as regras previstas pelo ordenamento jurídico. Logo, considerou que a parte não teria comprovado a probabilidade do seu direito, requisito este fundamental para a concessão do efeito suspensivo.

Em sede de Agravo Interno (ID. 11424363), alega a recorrente que a decisão monocrática merece reconsideração. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
teria deixado de observar que o responsável financeiro pelo contrato de locação cerne da execução seria terceiro. Por outro caminho, sustenta que a penhora lhe ocasiona dano, visto ter oferecido crédito como caução.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 11481651).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809125-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

AGRAVADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Como sabemos, e pelo teor do art. 835, I, §1º do CPC/2015, a penhora possui como ordem prioritária o levantamento de valores por meio da liquidez do dinheiro, vide que meio mais adequado para satisfazer um direito oriundo de título. Logo, evidentemente, aquele que demanda a execução de título extrajudicial não é obrigado a aceitar a satisfação de sua pretensão por meio de outros tipos de bens cuja liquidez é menor do que do dinheiro. Portanto, o juízo não está subordinado a demanda do devedor que pretende inovar na ordem prioritária da penhora.

Logo, sendo-lhe possível a penhora por dinheiro, ela é o meio prioritário da satisfação da obrigação. Trata-se da estrita observância do comando legal. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Desse contexto, vê-se que a agravante não comprova o insuportável dano que ocorreria da penhora realizada pelo juízo de piso, visto alegá-lo genericamente. Portanto, pelo menos neste juízo de cognição sumário, entende-se que a parte não comprova a probabilidade do seu direito.

Por fins elucidativos, vejamos a dominante e cediça jurisprudência do presente TJE sobre o assunto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL. PENHORA. PREFERÊNCIA SOBRE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

¿ Em que pese à preferência para a penhora sobre dinheiro, realmente não possuir status de axioma absoluto em nosso sistema processual, o seu afastamento só deve ocorrer em situações extraordinárias e adequadamente fundamentadas. Afinal, a preferência legal pela penhora de numerário existe e deve ser ordinariamente, respeitada, salvo se as circunstâncias fáticas e jurídicas permitirem a inobservância do preceito.

II ¿ Não é possível substituir o dinheiro por outro bem, ainda que por fiança bancária, uma vez que aquele, por conferir maios liquidez ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na lista de preferência do art. 655, I, do CPC. III ¿ Deve-se aplicar o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução. Pois o principal objetivo da execução é a plena satisfação do credor através de um processo célere, garantindo assim, a pacificação social e o retorno dos créditos aos agravados.

IV O simples fato de existir o ajuizamento de uma ação rescisória não tem o condão de provocar o sobrestamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando o pedido liminar formulado nos autos tenha sido indeferido. V - Decisão de primeiro grau mantida. VI ¿ Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004900-56.1999.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 20/05/2013 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O MAGISTRADO DETERMINOU A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DE VALORES QUE CONSTAVAM EM DUAS CONTAS CORRENTES DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I ? A decisão agravada foi a que determinou a penhora online via BACENJUD de valores que constavam em duas contas correntes pessoais do agravante, a saber, R$ 1.782,11(mil setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) no banco Itaú e R$ 2.781.53 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal.II ? Não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados em suas contas correntes são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza salarial.III ? Determinar o desbloqueio das contas sem que haja prova robusta da origem do dinheiro, poderá gerar danos irreversíveis ao agravado.IV ? Recurso Conhecido e Não Provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003226-56.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2019 ).

Por outro lado, e neste juízo de análise de pedido de concessão de efeito suspensivo, vê-se que a recorrente é parte legítima para responder a execução, eis ter assinado o contrato cerne do litígio. Trata-se, inclusive, de entendimento alcançado pela oportunidade do julgamento dos embargos à execução de nº 0843083-07.2021.8.14.0301.

Portanto, e pelo menos neste juízo de cognição parcial, entende-se que a decisão interlocutória não merece qualquer retoque.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025